Tribunal: TJPA
Processo: 0807822-69.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807822-69.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIA EDUARDA MEIRELES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE DROGAS. DELITO DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

O ingresso em domicílio sem ordem judicial, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Precedentes.

II.

In casu
, o ingresso policial no domicílio da apelante se deu em situação de flagrante delito. Os policiais, em patrulhamento, abordaram a apelante em via pública, em situação suspeita, e encontraram em sua posse um grande volume de drogas fracionadas em embalagens individuais (
98 (noventa e oito) "petecas" de substância semelhante à cocaína)
, o que indica indícios claros de tráfico. Tal fato legitima o ingresso na casa para a busca de outros elementos probatórios relacionados ao crime.
O fato, em si, já configurava fundadas razões para a busca pessoal assim como na residência da recorrente. A entrada, portanto, foi legalmente justificada pelo flagrante delito, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.

III.

O conjunto probatório, como visto pela sentença, demonstra, de forma robusta, a autoria e a materialidade do delito. A materialidade resta evidenciada por meio do Auto de exibição e apreensão, Laudo Toxicológico Provisório e Laudo Toxicológico Definitivo, comprovando a apreensão de noventa e oito (98) invólucros de cocaína, totalizando 16,8 gramas.

IV.

A autoria restou demonstrada pela prova testemunhal que, inclusive, corrobora as informações trazidas pelas provas materiais como Auto de Prisão em Flagrante e laudos toxicológicos. Os policiais militares, em seus depoimentos, foram claros ao descrever o momento em que fizeram a apreensão da droga, afirmando, ainda, que o perímetro no qual a abordagem ocorreu é um local conhecido por ser ponto de tráfico, além da atitude suspeita da acusada, fatos que demonstram a existência de fundada suspeita, conformada com a localização da droga. A versão apresentada pela defesa não se sustenta, restando isolada nos autos, ao passo que os depoimentos em juízo das testemunhas de acusação foram uníssonos e harmônicos entre si, além de convergirem com os apresentados em sede policial.

V.

As circunstâncias da apreensão, a quantidade, o modo de acondicionamento das drogas, o seu fracionamento, encontrados pelos policiais, apontam, sem margem de dúvida, a apelante como agente que se dedicava ao tráfico

VI.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.

VII.

Recurso de apelação improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLAUDIA EDUARDA MEIRELES RODRIGUES,
inconformada com a condenação à
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, com a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06),
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Em suas razões, a defesa do apelante alega, preliminarmente, a nulidade da prova, por violação de domicílio, sustentando a ilicitude da entrada dos policiais em sua casa sem mandado judicial e sem que a situação configurasse flagrante delito. No mérito, aduz a negativa de autoria, argumentando a insuficiência de provas para condenação, as quais se basearam apenas nos depoimentos dos policiais. Requer a absolvição do crime por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público, em suma, sustenta que a prova obtida foi lícita, pois a situação de flagrante delito justificava a entrada dos policiais na residência da apelante e que as testemunhas corroboravam a versão da apreensão da droga.

Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo,
entendendo que a prova obtida foi legal e que a sentença está bem fundamentada.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

A denúncia narra que, em 26 de maio de 2021, policiais militares em ronda pelo bairro do Bengui, em Belém, abordaram a apelante, CLAUDIA EDUARDA MEIRELES RODRIGUES, após avistá-la em atitude suspeita na Passagem Santo Antônio. Em revista pessoal, foi encontrada em posse da apelante uma quantidade de 98 (noventa e oito) "petecas" de substância semelhante à cocaína, além de R$ 46,00 (quarenta e seis reais). A apelante confessou que recebeu o entorpecente de um conhecido para venda.

Em razão dos fatos narrados, o órgão ministerial ofereceu denúncia em face da acusada, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas, em 15/06/2021 (ID nº 15889759).

Eis a suma dos fatos.

A apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, tendo a pena de 02 (dois) anos de reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, com a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
.

Inconformada com a sentença, a apelante interpõe recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ilicitude da prova, em razão da entrada dos policiais em sua residência sem mandado judicial, alegando, também, que foi coagida a confessar o crime na delegacia. No mérito, sustenta a negativa de autoria, alegando a insuficiência de provas para a condenação.

A Defesa, ao alegar a nulidade da prova, fundamenta sua tese na violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5º, XI da Constituição Federal. No entanto, a situação fática do caso em tela não configura violação à garantia constitucional.

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento que a fundada suspeita "
não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa
" (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13.11.01).

In casu
, o ingresso policial no domicílio da apelante se deu em situação de flagrante delito. Os policiais, em patrulhamento, abordaram a apelante em via pública, em situação suspeita, e encontraram em sua posse um grande volume de drogas fracionadas em embalagens individuais (
98 (noventa e oito) "petecas" de substância semelhante à cocaína)
, o que indica indícios claros de tráfico. Tal fato legitima o ingresso na casa para a busca de outros elementos probatórios relacionados ao crime.

O fato, em si, já configurava fundadas razões para a busca pessoal assim como na residência da recorrente. A entrada, portanto, foi legalmente justificada pelo flagrante delito, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é pacífica ao reconhecer que o ingresso no domicílio para impedir a consumação do delito de tráfico de drogas, em situação de flagrante delito, é legal e justificado.

Verifica-se que os fatos narrados nos presentes autos já amparam a fundada suspeita, nos termos do disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, e justificam tanto a busca pessoal da acusada como a entrada no seu domicílio.

Vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.
Nesse sentido:

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP,
considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos
, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”. (grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”.
(grifei).

Por estas razões,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao mérito, o conjunto probatório, como visto pela sentença, demonstra, de forma robusta, a autoria e a materialidade do delito. A materialidade resta evidenciada por meio do Auto de exibição e apreensão (ID nº 15889738, p. 12), Laudo Toxicológico Provisório (nº 2021.01.002598-QUI, ID nº 15889738, p. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2021.01.002655-QUI, ID nº 15889760), foram apreendidas noventa e oito (98) invólucros de cocaína, totalizando 16,8 gramas.

A autoria restou demonstrada pela prova testemunhal que, inclusive, corrobora as informações trazidas pelas provas materiais como Auto de Prisão em Flagrante e laudos toxicológicos.

Os policiais militares, em seus depoimentos, foram claros ao descrever o momento em que fizeram a apreensão da droga, afirmando, ainda, que o perímetro no qual a abordagem ocorreu é um local conhecido por ser ponto de tráfico, além da atitude suspeita da acusada, fatos que demonstram a existência de fundada suspeita, conformada com a localização da droga.

Em depoimento em juízo, a testemunha EDILIZ SANTOS DO AMOR DIVINO, Policial Militar que atuou no flagrante da apelante, afirmou:

“que o comandante da viatura avistou a denunciada e pediu para os demais agentes que fizessem uma averiguação, tendo em vista o comportamento suspeito, e o volume percebido na cintura da acusada. Ao realizarem a revista, encontraram as substâncias entorpecentes e fizeram o encaminhamento da ré frente a autoridade policial. Alega anda que quando foi avistada pelos agentes, estava sozinha e transitando em uma bicicleta”.

A testemunha policial VENILSON PEREIRA LOPES, que também estava presente no momento dos fatos, informou em seu depoimento em juízo que:

“que a acusada foi avistada e os agentes notaram um comportamento suspeito. Ao ser abordada, foram encontradas com ela as substâncias ilícitas, tendo sido encaminhada posteriormente à autoridade policial. Diz ainda que depois do encaminhamento, os agentes acompanharam a acusada para devolver a bicicleta sob alegações dela de que a bicicleta pertencia a seu tio”. “Que em ronda avistaram a apelante em atitude suspeita (em razão do horário) e fizeram abordagem; que a policial feminina fez a revista na apelante e encontrou droga; que a apelante confessou que teria pego o entorpecente de alguém e fora conduzida à Delegacia”.

Em consonância com os demais depoimentos, a testemunha CLAUDIO DE CARLOS OLIVEIRA VALENTE, também policial militar, declarou em juízo que:

“estavam em área conhecida pela ocorrência de tráfico e avistaram uma mulher levando um homem em uma bicicleta e fizeram abordagem; que a policial feminina fez revista na apelante, encontrando no busto um saco contendo pequenas porções de entorpecente; que não recorda o que a apelante alegou; que o rapaz que acompanhava a apelante era menor de idade”. “Que a acusada foi vista transitando pela via com outra pessoa, e os agentes notaram um comportamento suspeito. Ao realizar a abordagem de ambos, encontraram a substância em posse da denunciada, mas nada foi encontrado com o homem que estava com ela. Alega a testemunha que o perímetro no qual a abordagem aconteceu é um local conhecido por ser ponto de tráfico. Ademais, diz que após a abordagem fizeram diligências na residência da vítima para procurar seus documentos”.

Por sua vez, a testemunha de defesa VANESSA CISTINA CORREA afirmou em juízo que:

“
presenciou a abordagem da acusada, dizendo que viu que não foi encontrado nada com a acusada no momento, e que mesmo assim, a acusada foi levada pelos policiais.”.

Perante o Juízo, a acusada CLAUDIA EDUARDA MEIRELES RODRIGUES negou a prática criminosa, afirmando que:

“Ela e seu marido foram entregar o pedido do restaurante em que trabalha, quando foram abordados pelos policiais, que revistaram a acusada, mas não encontraram nada. relatou também que mesmo não tendo encontrado nada, os agentes foram até sua residência e revistaram tudo, tendo a levado para a delegacia logo após isso. Diz ainda que as substâncias entorpecentes surgiram com os agentes no caminho para a delegacia, afirmando que não eram dela. Ademais, disse ainda que em sede de delegacia, ela não disse nada nem leu os papeis dados a ela, apenas assinou tudo”.

Conclui-se que a versão apresentada pela defesa não se sustenta, restando isolada nos autos, ao passo que os depoimentos em juízo das testemunhas de acusação foram uníssonos e harmônicos entre si, além de convergirem com os apresentados em sede policial.

Conforme se observa, as circunstâncias da apreensão,
a quantidade (noventa e oito (98) invólucros de cocaína),
o modo de acondicionamento das drogas, o seu fracionamento, encontrados pelos policiais, apontam, sem margem de dúvida,
a apelante como agente que se dedicava ao tráfico

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, o conjunto fático-probatório se mostra harmonioso, inclusive, com a unicidade do depoimento de acusação, evidenciando
que a recorrente efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes
.

Quanto ao alegado constrangimento sofrido por Claudia na delegacia, a defesa não apresentou prova da efetiva ocorrência. As alegações de tortura e coação durante o interrogatório não se sustentam, sendo a confissão de Claudia a principal prova, validada também pelo depoimento dos policiais militares.

Diante disso, entendo que a sentença de primeiro grau está bem fundamentada e em consonância com o conjunto probatório. As alegações da defesa não encontram respaldo no arcabouço legal e probatório, sendo a condenação aplicada justa e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 12/08/2024